Tribunal: TJSP
Processo: 1011202-45.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO SEGUIDO DE DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES – INDENIZAÇÃO INCABÍVEL – SÚMULA No 619 DO C. STJ – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – Incabível a indenização pela demolição de construções e benfeitorias realizadas clandestinamente em imóvel público, considerando, para tanto, que a ocupação irregular possui natureza jurídica

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO SEGUIDO DE DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES – INDENIZAÇÃO INCABÍVEL – SÚMULA No 619 DO C. STJ – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – Incabível a indenização pela demolição de construções e benfeitorias realizadas clandestinamente em imóvel público, considerando, para tanto, que a ocupação irregular possui natureza jurídica precária de mera detenção, impassível de justificar quaisquer pleitos indenizatórios, sendo irrelevante a discussão sobre a boa-fé da posse, conforme Súmula no 619 do C. STJ e jurisprudência desta Corte – Boa-fé que, acaso apreciada, inexiste no caso concreto – Descumprimento de liminar concedida por esta 2a Câmara – Inocorrência – Intimação formal do Município para obstar a demolição que se deu após a data agendada para realização do ato demolitório, o que infirma a cominação de ato atentatório à dignidade da justiça ou de remessa de cópias dos autos para o Ministério Público – Demolição, ademais, que se mostrou medida adequada, não havendo sequer se falar em prejuízo às famílias retiradas do local, seja porque a desocupação se deu com a anuência dos invasores (fato corroborado no recurso), seja porque inexiste direito à indenização por construções e benfeitorias efetivadas em imóvel público oriundo de ocupação irregular (dicção da súmula no 619 do C. STJ) – Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011202-45.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes TAINÁ TOLEDO FELICIANO, SOLANGE APARECIDA DE MOURA,
MARIA JULIA DE MOURA, LUIZ CARLOS DE MOURA, DAMARIS DA
SILVA BENVINDA, DANIRA BÁRBARA DE OLIVEIRA BENVINDA,
MAURICEIA DA SILVA, JUNIOR DA COSTA e DEMAIS OCUPANTES, é
apelada PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RENATO DELBIANCO (Presidente) e VERA ANGRISANI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011202-45.2018.8.26.0577 -Voto no 8.939
2
Apelação Cível no 1011202-45.2018.8.26.0577
Apelantes: TAINÁ TOLEDO FELICIANO, SOLANGE APARECIDA DE
MOURA, MARIA JULIA DE MOURA, LUIZ CARLOS DE MOURA,
DAMARIS DA SILVA BENVINDA, DANIRA BÁRBARA DE OLIVEIRA
BENVINDA, MAURICEIA DA SILVA, JUNIOR DA COSTA e DEMAIS
OCUPANTES
Apelado: Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos
Interessado: WILLIAN DE PAIVA BRANCO
Comarca: São José dos Campos
Voto no 8.939
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE

DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO SEGUIDO DE
DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES INDENIZAÇÃO
INCABÍVEL
SÚMULA No 619 DO C. STJ

DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
JUDICIAL

INOCORRÊNCIA

Incabível
a
indenização
pela
demolição de construções e benfeitorias realizadas
clandestinamente em imóvel público, considerando, para
tanto, que a ocupação irregular possui natureza jurídica
precária de mera detenção, impassível de justificar
quaisquer pleitos indenizatórios, sendo irrelevante a
discussão sobre a boa-fé da posse, conforme Súmula no 619
do C. STJ e jurisprudência desta Corte Boa-fé que, acaso
apreciada, inexiste no caso concreto Descumprimento de
liminar concedida por esta 2a Câmara Inocorrência
Intimação formal do Município para obstar a demolição
que se deu após a data agendada para realização do ato
demolitório, o que infirma a cominação de ato atentatório à
dignidade da justiça ou de remessa de cópias dos autos para
o Ministério Público Demolição, ademais, que se mostrou
medida adequada, não havendo sequer se falar em prejuízo
às famílias retiradas do local, seja porque a desocupação se
deu com a anuência dos invasores (fato corroborado no
recurso), seja porque inexiste direito à indenização por
construções e benfeitorias efetivadas em imóvel público
oriundo de ocupação irregular (dicção da súmula no 619 do
C. STJ) Recurso conhecido e desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 1.825/1.831, cujo relatório adoto, que julgou procedentes os pedidos da
ação de reintegração e improcedentes os da reconvenção, reforçando a higidez da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011202-45.2018.8.26.0577 -Voto no 8.939
3
demolição das construções e benfeitorias feitas sobre o bem público, sem direito à
indenização, haja vista a ocupação indevida de imóvel público configurar mera
detenção, além de inexistir qualquer demonstração de justo título e de boa-fé da
posse, vez que a invasão, em verdade, decorreu de esbulho. Em razão da
sucumbência dos réus, o V. Juízo a quo os condenou a arcar com honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a
gratuidade de justiça.
Os corréus, inconformados com a r. sentença,
interpuseram recurso de apelação (fls. 1.861/1.875), aduzindo, em síntese, ser de
rigor a concessão de indenização pelas demolições das construções e benfeitorias
realizadas pelos invasores. Elucidam que a desocupação do bem público teve
anuência dos corréus. Afirmam que o desenrolar da desocupação, promovida no
curso do processo, desrespeitou não apenas os ocupantes, como também a
própria Defensoria Pública, pois sequer houve transparência sobre a data prevista
para a desocupação e demolição, o que surpreendeu todos os corréus, deixando-
os de mãos atadas para tomada de quaisquer atitudes. Repisam que a demolição
das construções desrespeitou a liminar deferida pela 2a Câmara de Direito Público
nos autos do agravo de instrumento no 2122530-45.2018.8.26.0000, pois, não
obstante o V. Juízo a quo houvesse permitido a demolição e desocupação de
plano, o órgão colegiado obstou, ao menos, a demolição dos imóveis. Assim,
considerando o descumprimento da liminar deferida em segundo grau, de rigor a
aplicação da sanção processual de ato atentatório à dignidade da justiça,
insculpida no art. 77, incs. IV e VI, do CPC, pleiteando, também, a abertura de
inquérito para eventual apuração de infração penal, com encaminhamento de
cópias ao Ministério Público para tanto, vez que configurado, nos autos, a
litigância de má-fé do Município.
Houve oferecimento tempestivo de contrarrazões pelo
Município às fls. 1.881/1.885, pugnando pela manutenção da r. sentença.
Os corréus ofereceram oposição ao julgamento virtual
à fl. 1.905.
A Procuradoria Geral de Justiça de Interesses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011202-45.2018.8.26.0577 -Voto no 8.939
4
Difusos e Coletivos declinou sua competência para a Procuradoria de Justiça
Cível, nos termos do art. 2o, inc. IV, do Ato Normativo no 412-CPJ, requerendo a
intimação dela para se manifestar no feito.
A Procuradoria Geral de Justiça Cível, instada a se
manifestar, ofertou parecer às fls. 1.945/1.949, opinando pelo desprovimento do
recurso.
É o relatório.
Presente o pressuposto de admissibilidade recursal
da tempestividade (fls. 1.857 e 1.861) sem o recolhimento de preparo em razão
da concessão de gratuidade de justiça
, o recurso é recebido e conhecido,
admitindo-se o processamento em seus regulares efeitos.
A controvérsia jurídica reside em apurar se a
demolição de construções e benfeitorias em imóvel público, efetivadas por ocasião
de ocupação irregular, conferem, ou não, direito à indenização. Paralelamente,
clamam os recorrentes pela condenação do autor por ato atentatório à dignidade
da justiça e litigância de má-fé, sobretudo porque o Município demoliu as
construções em detrimento de ordem judicial exarada por esta 2a Câmara.
Em primeiro lugar, incabível o direito à indenização
pelas construções e benfeitorias realizadas quando da ocupação irregular de bem
público, cuja natureza jurídica atrai o regime de imprescritibilidade,
impenhorabilidade, não onerabilidade e alienabilidade condicionada, diretrizes
depreendidas dos arts. 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal1
c.c. arts. 100, 101 e 102, do Código Civil.2
Por força do regime jurídico administrativo, alicerçado
nos princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse público, os imóveis
1 Art. 183, § 3o Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. [...] Art. 191, Parágrafo
único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.
2 Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto
conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. Art. 101. Os bens públicos
dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Art. 102. Os bens públicos não
estão sujeitos a usucapião.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011202-45.2018.8.26.0577 -Voto no 8.939
5
públicos, ainda que dominicais, são insuscetíveis de ocupação e usucapião em
detrimento do interesse público primário, não podendo o invasor sequer se valer
de ação possessória contra o ente político para resguardar sua manutenção no
local, pois essa ocupação, ainda que de boa-fé, detém natureza jurídica precária
de mera detenção, daí o porquê de se afirmar que “a ocupação ilegítima em área de
domínio público, ainda que por longo período, permite que o Estado formule a respectiva
pretensão reintegratória, sendo incabível a alegação de omissão administrativa”
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31a
Edição. São Paulo: Atlas, 2017, p. 1.230).
Nessa conformidade, entende-se melhor a razão pela
qual a indenização pelas construções e benfeitorias é indevida: o invasor não
pode, ainda que para fins de moradia, esbulhar imóvel público para lá estruturar
sua residência em detrimento de todas as diretrizes urbanísticas engendradas
pelo plano diretor e legislação pertinente , pois a mera ausência temporária de
afetação pública para o imóvel, por si só, não retira o interesse público latente de,
em momento oportuno, atribuir-se a destinação mais adequada ao bem, podendo
o ente político, para esse fim, utilizar as medidas adequadas com base em seu
poder de polícia corroborado pelo seu poder extroverso.
Em virtude desse cenário, o C. Superior Tribunal de
Justiça, seguindo a lógica supramencionada, editou a Súmula no 619, colocando
fim à discussão para retirar qualquer direito à indenização derivada de ocupação
irregular de bem público, firmando o entendimento de que “a ocupação indevida de
bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou
indenização por acessões e benfeitorias”.
No
caso
concreto,
o
imóvel
foi
ocupado
indevidamente após outubro de 2017, fato sequer infirmado no curso da instrução
do processo. Até poderia haver demonstração de eventual concessão de direito
real de uso para fins de moradia, nos termos do art. 1o da Medida Provisória no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011202-45.2018.8.26.0577 -Voto no 8.939
6
2.220/01,3 mas, a despeito disso, não houve qualquer documento atestando essa
possibilidade, sendo que essa remota hipótese (remota porque a Medida
Provisória no 2.220/01 estatui requisitos rígidos para concessão de direito real de
uso para fins de moradia) restou afastada do caso.
Além disso, a teor do art. 1.200 e 1.201 do Código
Civil,4 inexiste qualquer demonstração de justo título pelos corréus, depreendendo-
se dos autos que a ocupação se deu por esbulho dos invasores, o que também
afasta a boa-fé do exercício da detenção promovida pelos recorrentes.
Assim, diante da ausência até mesmo de direito real
de uso para fins de moradia, incabível o pleito de indenização decorrente da
demolição das construções e benfeitorias realizadas, pois a ocupação irregular de
bem
público
configura mera detenção, impassível de justificar pleitos
indenizatórios ou de retenção, conforme súmula no 619 do C. STJ e jurisprudência
assente do STJ e desta Corte:
“Nesse quadro, também sobressai a exegese firmada no
STJ no sentido de que, no tocante aos bens públicos, não
se pode falar em posse, mas em mera detenção de
natureza precária, o que afasta a pretensão a qualquer
direito típico de possuidor em detrimento do Poder Público
a exemplo da indenização por benfeitorias ou por
acessões previsto no artigo 1.219 do Código Civil de 2002
3 Art. 1o Aquele que, até 22 de dezembro de 2016, possuiu como seu, por cinco anos,
ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros quadrados de imóvel público
situado em área com características e finalidade urbanas, e que o utilize para sua moradia ou de sua
família, tem o direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da
posse, desde que não seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano
ou rural.
4 Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Art. 1.201. É de boa-fé a
posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011202-45.2018.8.26.0577 -Voto no 8.939
7
, ainda que à luz de alegada boa-fé. Precedentes” (STJ,
REsp no 1.403.493/DF, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
Quarta Turma, julgado em 11.06.2019);
“REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
Imóvel
público
irregularmente ocupado. Propriedade do DER demonstrada
pela ação de desapropriação. Sentença que determinou a
reintegração condicionada ao pagamento de indenização
relativa ao gasto com a construção da moradia do
possuidor. Impossibilidade. Bem que não pode ser objeto
de usucapião. Art. 191, parágrafo único, da CF/88. Mera
detenção que não gera direito a qualquer ressarcimento.
Jurisprudência pacífica do C. STJ. Sentença parcialmente
reformada. Recurso conhecido e provido” (TJSP, Ap no
1003518-64.2018.8.26.0126, rel. Des. VERA ANGRISANI,
2a Câmara de Direito Público, julgado em 11.03.2019).
No tocante ao pedido de cominação de sanção por
ato atentatório à justiça e de remessa de cópias dos autos ao MP para fins de
instauração de inquérito, o alegado descumprimento da ordem judicial exarada por
este relator em sede liminar nos autos do agravo de instrumento no
2122530-45.2018.8.26.0000, não enseja a aplicação das sanções aventadas pelos
apelantes.
Ora, o V. Juízo a quo concedeu a tutela antecipada
para demolir as construções e benfeitorias realizadas no local, o que seria feito em
22.06.2018. Ao interpor agravo de instrumento contra esse decisum, o relator
deferiu o efeito suspensivo, mas, não obstante a decisão tenha sido proferida
antes da data para realização do ato demolitório, a intimação formal do Município
no diário oficial ocorreu apenas em 26.06.2018 (vide fl. 371), isto é, quatro dias
após a data prevista para a desocupação e demolição.
Referido fato, por si só, já é bastante para afastar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011202-45.2018.8.26.0577 -Voto no 8.939
8
quaisquer argumentos referentes à cominação de sanções processuais ou de
remessa de cópias para o MP para fins de eventual ação penal. Mas, ad
argumentandum tantum, tem-se que a decisão monocrática deste relator

corroborada pelo acórdão lavrado pela 2a Câmara na ocasião do julgamento do AI
no 2122530-45.2018.8.26.0000 apenas afastou a demolição imediata em razão
da remota possibilidade de existência de algum direito real de uso para fins de
moradia, nos termos da MP no 2.220/01.
No curso do processo, todavia, não houve qualquer
demonstração desse direito em primeira ou segunda instância, o que, por certo,
leva à conclusão de que a demolição foi medida acertada, circunstância que
reforça o ato demolitório tomado pelo Município, reforçando-se, portanto, a
incolumidade da r. sentença também nesse capítulo, ocasião em que o V. Juízo a
quo assim fundamentou (fls. 1.830/1.831):
“Conforme
verte
das
informações
prestadas
pela
Defensoria, a demolição ocorreu no dia 22/06/2018 após a
retirada das famílias. A decisão do acórdão ocorreu em
22/08/2018, com o deferimento da suspensão do ato
demolitório no intuito de aguardar melhor elucidação quanto
às questões a serem alegadas nos autos principais.
Todavia, não agiu com deslealdade processual o autor, vez
que verifica-se que a legislação Municipal autoriza a
conduta da Municipalidade, posto que o artigo 203, inciso
IV, § 1o, da Lei Complementar 267/2003 dispõe que 'Art.
203. A demolição total ou parcial do prédio será imposta
nos seguintes casos: IV
quando a obra estiver em
desacordo com a legislação vigente. § 1o A demolição de
obra clandestina poderá ser efetivada, mediante ordem
administrativa'. Logo, existindo norma autorizando a
conduta, denota-se presente não só o atributo da
exigibilidade, mas também da executoriedade, o que
permite seja compelido material o administrado, usando-se
de meios coativos, como a demolição. Ademais, existia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011202-45.2018.8.26.0577 -Voto no 8.939
9
ordem judicial para o ato demolitório, sendo que o agravo
apenas
exigia
melhor
elucidação
em
relação
ao
procedimento a ser adotado”.
Nesse sentido, de rigor afastar a pretensão de
cominação de sanções processuais e de remessa de cópias ao MP, pois (i) não
houve descumprimento formal da liminar conferida por esta segunda instância,
tendo em vista que a intimação do ente se deu após a data designada para a
realização da demolição; (ii) o ato demolitório, de fato, revelou-se medida
escorreita no curso do processo, devendo-se levar em conta, também, que a
própria legislação municipal autoriza a demolição com base na autoexecutoriedade
do poder de polícia (art. 203, incisos de I a IV c.c. §1o, da Lei Complementar
Municipal no 267/03
Código de Edificações do Município de São José dos
Campos);5 além de (iii) inexistir demonstração de prejuízo efetivo dos indivíduos
retirados da área, vez que, de um jeito ou de outro, não seria devida a indenização
em razão de a ocupação configurar mera detenção de natureza precária, razão
pela qual nego provimento ao recurso também nesse aspecto.
Diante da sucumbência dos corréus, majoro os
honorários recursais de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o
valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, observada a
gratuidade de justiça.
Por fim, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento
do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também que
eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento,
só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel.
5 Art. 203 A demolição total ou parcial do prédio será imposta nos seguintes casos: I quando
houver risco iminente de ruir; II quando não for respeitado o alinhamento ou o nivelamento
determinado; III quando o projeto não for observado em seus elementos essenciais; IV quando a
obra estiver em desacordo com a legislação vigente. § 1o A demolição de obra clandestina poderá ser
efetivada, mediante ordem administrativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011202-45.2018.8.26.0577 -Voto no 8.939
10
Min. FELIX FISCHER, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator